Tribunal: TJBA
Processo: 8000915-74.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000915-74.2020.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ROZANEIDE VILAS BOAS DOS REIS

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
GABRIELA DA COSTA MATOS, MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1359/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Jacobina contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, aplicando-se a tese fixada no Tema 1359/STF.

O acórdão recorrido assegurou a servidora inativa a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, com base na Lei Municipal nº 1.227/2013.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que assegurou a conversão de licenças-prêmio em pecúnia viola os arts. 37, II, da CF/1988 e 19 do ADCT, afastando a aplicação da tese fixada no Tema 1359/STF.

III. Razões de decidir

O agravo interno possui natureza restrita, limitando-se a verificar a correção da aplicação de precedentes qualificados em decisões de inadmissão de recurso excepcional (CPC, art. 1.030).

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1359, fixou a tese de que “são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos”.

A decisão recorrida baseou-se em lei municipal, sem distinção entre servidores efetivos e estabilizados, tratando-se de matéria de índole infraconstitucional.

O recurso extraordinário não se presta ao reexame de provas ou de legislação local, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que aplicou o Tema 1359/STF.

Tese de julgamento
: “1. É infraconstitucional a controvérsia acerca da conversão em pecúnia de licenças-prêmio de servidor municipal, por envolver análise de legislação local e de fatos da causa. 2. O Tema 1359/STF é aplicável ao caso concreto, vedando o prosseguimento do recurso extraordinário.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC, arts. 1.030, incisos I e II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1359 da repercussão geral; Súmulas 279 e 280/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000915-74.2020.8.05.0137, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE JACOBINA e, como agravada, Rozaneide Vilas Boas dos Reis.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema